Tribunal: STF
Processo: RE 420560
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
PENSÃO - IGUALIZAÇÃO AO SALÁRIO DE BENEFÍCIO DO SERVIDOR - LEIS Nºs
 8.213/91 E 9.032/95 - DATA DO ÓBITO - IRRELEVÂNCIA - PROCESSOS EM
CURSO NO TERRITÓRIO NACIONAL - SUSPENSÃO - INDEFERIMENTO. Embora a
maioria admita a suspensão dos processos em curso, considerado certo
 recurso extraordinário - artigo 14 da Lei nº 10.259/01 -,
entendimento em relação ao qual continuo guardando reserva, descabe
a providência quando o conflito de interesses envolvido está ligado
ao direito de viúva de perceber pensão em valor idêntico ao salário
de benefício do servidor falecido, independentemente da data do óbito